Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708217-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA TEOFILO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clínica de Doenças Renais de Brasília Ltda. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão do responsável subsidiário pelo débito objeto da demanda (ID no 57559886, págs. 1-2, proc. no 0702334-30.2019.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] 6. Considerando que o patrimônio herdado pela executada constitui-se majoritariamente de quotas sociais de pessoas jurídicas, defiro o pedido de penhora das quotas sociais da devedora junto às empresas ARTHEO MOVEIS LTDA - EPP (ID 48411210) e THEOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (ID 48411269). 7. Expeça-se ofício à Junta Comercial, para fim de registro. 8. Concedo às sociedades acima citadas o prazo de 3 (três) meses para que: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II- ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. 9. Indefiro o pedido de inclusão de Dimas Teofilo da Silva no polo passivo do feito pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 28402019. [...]” Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que deveria ser procedida à inclusão de Dimas Teófilo da Silva no polo passivo do cumprimento de sentença, diante da sua responsabilidade subsidiária. Destaca que a agravada responderá até o limite do valor da herança que recebeu (R$ 51.879,79), logo, a quantia remanescente (R$ 30.551,95) já poderia ser cobrada do devedor subsidiário, o que justificaria a sua inclusão no polo passivo na demanda originária. Requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para incluir Dimas Teófilo da Silva no polo passivo do cumprimento de sentença. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder a antecipação da tutela recursal ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A responsabilidade subsidiária decorre da faculdade, imposta por lei, de exigir o pagamento de uma dívida nos casos em que os bens do devedor principal forem inexistentes ou insuficientes. Por conseguinte, a obrigação somente pode ser exigida após o inadimplemento integral ou parcial do devedor originário. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “[...] Contudo, tratando-se de responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada apenas contra o devedor principal, pois, somente no caso dos bens deste não serem suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §2o, do CDC, é que surgirá a legitimidade passiva do responsável subsidiário. Preliminar acolhida. [...] 6. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré acolhida e, no mérito, não provida. (Acórdão 1229090, 00061757320168070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Conforme se depreende do título judicial que embasa o cumprimento de sentença, a responsabilidade de Dimas Teófilo da Silva é subsidiária (ID no 28383670, págs. 1-2). Todavia, no caso, é possível individualizar a responsabilidade da agravada enquanto devedora principal, da obrigação do devedor subsidiário. A agravada responderá pela dívida com o seu quinhão hereditário, cujo valor apurado foi de R$ 51.879,78 (ID no 15502755, pág. 78). Após a realização de pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal, verificou-se que o pagamento ocorrerá mediante a penhora das quotas sociais que lhe pertencem em duas empresas (Artheo Móveis Ltda – EPP e Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda., ID no 49754768). Como consequência, diante da limitação da responsabilidade da devedora principal e em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, pode-se admitir a inclusão do devedor subsidiário no polo passivo do cumprimento de sentença como mecanismo de evitar eventual fraude à execução. Nesse cenário, o devedor subsidiário responderá apenas pelo débito remanescente (R$ 30.551,98), razão pela qual a adoção de medidas constritivas em seu desfavor deverá aguardar o adimplemento da obrigação principal. Por conseguinte, a responsabilidade subsidiária de Dimas Teófilo da Silva somente poderá ser exigida após o exaurimento das medidas constritivas inerentes ao recebimento do crédito devido pela devedora principal (agravada), de modo a evitar confusão processual. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a inclusão do devedor subsidiário, Dimas Teófilo da Silva, no polo passivo do cumprimento de sentença de no 0702334-30.2019.8.07.0001. Pondero que eventual realização de medidas constritivas deverá aguardar o exaurimento das diligências que objetivam o pagamento do débito da devedora principal, ora agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. À autuação para incluir na condição de agravado, Dimas Teófilo da Silva, brasileiro, separado judicialmente, gerente, portador do RG no 870.316 SSP/MG e do CPF sob o no 195.837.706-63, residente e domiciliado na SES Quadra 11, Lote 12, Setor Econômico de Sobradinho, Sobradinho/DF, CEP: 73.040-110 (ID no 28384537), que também deverá ser intimado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro